Tribunal: TJMT
Processo: 1012308-28.2020.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1012308-28.2020.8.11.0015

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, CONSÓRCIO]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMO. SR. DES
. GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[S M DE OLIVEIRA & CIA LTDA - CNPJ: 23.177.043/0001-42 (APELANTE), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ADVOGADO), THAIS BORGES DE SOUZA FILGUEIRAS - CPF: 045.566.341-64 (ADVOGADO), CNP CONSORCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - CNPJ: 05.349.595/0004-51 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RAFAINI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 08.482.063/0001-33 (APELADO), EDUARDO SILVA NAVARRO - CPF: 223.690.058-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO
PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1º VOGAL
(EXMO. SR.
DES RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
)
.”

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS - AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA - POSSIBILIDADE - TEMA 1076/STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO - HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.

1. “
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
” (STJ, Tema 1.076).

2. A aplicação da regra prevista no art. 85, §11 do CPC pressupõe o não provimento ou não conhecimento integral do recurso manejado pela parte que sucumbiu na instância originária.

3. Se o recurso interposto de apelação foi totalmente desprovido, aplica-se a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

S M DE OLIVEIRA & CIA LTDA.
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da ação de rescisão de contrato e restituição de valores c/c danos morais, que move em face de
CAIXA CONSÓRCIOS S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
e
RAFAINI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA – ME
, julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, com base no art. 485, I do CPC, em razão do não recolhimento pela parte autora da taxa judiciária e das custas processuais devidas. Ainda, condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

O apelante alega, em síntese, que é caso de alterar o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios arbitrados na origem em 10% sobre o valor atualizado da causa, ao argumento de que o valor da causa é exorbitante (R$ 224.562,89), o que entende autorizar o arbitramento por equidade com fundamento no art. 85, §8º do CPC.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 231385793).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara,

O cerne do recurso está em saber se é caso de alterar o parâmetro de fixação da verba honorária de sucumbência para fixá-la por equidade, sob o fundamento de que o valor da causa é exorbitante.

Do exame, extrai-se que a r. sentença extinguiu a ação, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I do CPC e, por consequência, condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, como se lê (Id. 231385787):

“(...) Ante o exposto, considerando que a parte autora não providenciou o recolhimento das custas processuais, com supedâneo no artigo 485, inciso I c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e taxa judiciária, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. (...)”.

Nota-se que o apelante requer a redução dos

honorários

advocatícios, porque entende que a verba
está

fixada
em valor exorbitante. Entende, inclusive, pela possibilidade de fixação por equidade.

Quanto ao parâmetro de fixação dos honorários advocatícios, a tese firmada pelo STJ, no julgamento do Tema 1076/STJ, pelo rito dos recursos repetitivos, assim preleciona:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a
observânciados
percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Portanto, não se mostra possível a fixação dos honorários por equidade

e é caso de manter o percentual fixado em sentença que, vale
dizer,

é
o mínimo previsto na legislação

processual.

Tendo em conta que

não houve demonstração
de

qualquer
desacerto na sentença recorrida, esta deve permanecer inalterada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Acompanho parcialmente a douta relatora. Acrescento tão somente a alteração da verba honorária de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa em favor dos apelados, em razão do não provimento do Recurso de Apelação (art. 85, §11, do CPC).

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Acompanho a divergência para majorar a verba honorária 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa em favor dos apelados, em razão do não provimento do Recurso de Apelação (art. 85, §11, do CPC).

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Adiro aos fundamentos do voto do 1º Vogal, Des. Rubens de Oliveira, para
a alterar a verba honorária de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa em favor dos apelados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024